Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727903-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON GRAY FRAZON PEREIRA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0737605-32.2021.8.07.0001, ajuizada por Banco Santander S.A, indeferiu a impugnação à penhora (ID 162271179, do processo originário). No ID 49339147, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Nada obstante, consoante art. 933 do CPC, “Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso, observa-se que o recurso de ID 48903184 está desacompanhado do preparo e, compulsando os autos de origem, verifica-se que o recorrente não litiga sob gratuidade de justiça. Ademais, inexiste pedido recursal acerca de tal benefício processual ou, ainda, alegação de justo impedimento (art. 1.007, §6o, do CPC). Com efeito, acerca da questão, registre-se que “A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo” (Acórdão 1688012, 07402708720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023.). Desse modo, intime-se o recorrente ANDERSON GRAY FRAZON PEREIRA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, consoante art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora